Tribunal: TJPA
Processo: 0005804-79.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005804-79.2019.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO LIMA CAPUCHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). PRELIMINAR DE RETORNO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DO ACORDO PELA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, Acordam, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar, a fim de que o processo retorne ao Ministério Público de primeira instância para que seja oferecido o Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, da Lei nº13.964/2019.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2024.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0005804-79.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALESSANDRO LIMA CAPUCHO (Adv Valério Saavedra - OAB/Pa 8.238)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Alessandro Lima Capucho
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime inicialmente aberto e pagamento de 10 dias-multa, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, pelo crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
nos termos do art. 14, da Lei 10.826/2003.

A denúncia recebida em 26.11.2019 relata que no dia 19.3.2019, por volta de 00h15min, o recorrente foi flagrado por policiais militares, em via pública, portando uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, contendo 6 (seis) munições intactas, sem possuir autorização oficial.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que em 29.03.2023 julgou parcialmente procedente a ação penal, condenando-o pelo crime de porte ilegal de arma, conforme à pena acima descrita.

Inconformada, a defesa interpôs a presente Apelação requerendo, preliminarmente, o retorno dos autos ao Ministério Público de 1º grau, a fim de que seja proposto o Acordo de não persecução penal - ANPP, na forma estabelecida no art. 28-A, do CPP. No mérito, pretende seja absolvido, haja vista a inexistência de crime referente aos fatos narrados diante do exercício regular do direito.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugna pelo improvimento do apelo com a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 14840537).

Ato contínuo, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar aventada e improvimento do recurso (ID 14959831).

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos e objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Da preliminar - Acordo de não persecução penal (art. 28-A, do CPP)

Em suas razões recursais a defesa pugna pela aplicação retroativa do ANPP e, consequentemente, pelo retorno dos autos ao Ministério Público de primeiro grau para fins de oferecimento do Acordo de não Persecução Penal.

O ANPP foi introduzido no sistema processual penal por meio da Lei nº 13.964/2019 que entrou em vigor dia 23.01.2020 com o objetivo de evitar o processo e a condenação. De acordo com o art. 28-A, do CPP, é permitido nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, em que o acusado tenha confessado e com pena inferior a 4 (quatro) anos, além de outros requisitos de ordem subjetiva.

Apesar da denúncia ter sido recebida antes da entrada da vigência da Lei acima citada, há julgados no sentido de acolher sua retroatividade para atingir tanto investigações criminosas quanto ações penais não transitadas em julgado.

Por todo o exposto, voto pelo acolhimento da preliminar suscitada, dando parcial provimento ao recurso, a fim de que o processo retorne ao Ministério Público de primeira instância para que seja oferecido o Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, da Lei nº13.964/2019.

É o meu voto

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2024